Tribunal: TJDFT
Processo: 0738160-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS A MENOR DE IDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Uma vez comprovado nos autos uma das práticas descritas no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, correta a condenação do réu nas penas cominadas no referido dispositivo legal.
2. Recurso conhecido e improvido.